Tribunal: STF
Processo: RHC 137801
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Descabimento. Conclusão nas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Inviabilidade da utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Precedentes. Regime inicialmente fechado. Imposição motivada na presença de circunstância judicial desfavorável. Quantidade de droga apreendida (2.526,08 g de maconha). Motivação idônea. Precedentes. Regimental não provido.